Tribunal: TJDFT
Processo: 0701529-36.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701529-36.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CRISTINA GONCALVES SOARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão de ID 233527182 dos autos originais que indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada para que o Distrito Federal aprecie o pedido no Processo Administrativo no 00080-00299376/2024-59, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), a fim de ampliar a redução da carga horária da Agravante de 10% para 40%, sem compensação de horário e sem redução da sua remuneração, nos termos do art. 61, II, §1o da Lei Complementar no 840/2011. Alega a Agravante que possui um filho acometido por Transtorno de Espectro Autista – TEA e que necessita da ampliação da redução da sua jornada de trabalho para 40%, tendo em vista que precisa acompanhá-lo nas atividades imprescindíveis ao seu tratamento. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para que seja determinado ao Agravado que aprecie o pedido no Processo Administrativo no 00080-00299376/2024-59, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento; no mérito, requer o provimento do recurso para tornar definitivo o provimento jurisdicional de concessão da antecipação da tutela recursal, nos termos pleiteados. É, em breves linhas, o relatório. Decido. É o breve relato. Encontram-se formalizados e atendidos os pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, a teor do que prevê o art. 1.017 do Código de Processo Civil. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: [...] Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. [...] Ainda, a Súmula n.o 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência acrescenta àquelas hipóteses quando a decisão negar seguimento a recurso inominado: Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Explico: A agravante se insurge contra a seguinte decisão (ID 233527182 – autos originais): [...] No caso dos autos, embora se reconheça que há mora administrativa na análise do requerimento formulado pela parte autora em 14.10.2024, entendo que, neste momento, não restou suficientemente demonstrado o perigo de dano concreto e iminente capaz de justificar a concessão da tutela de urgência. É certo que o direito à razoável duração do processo administrativo é assegurado constitucionalmente (art. 5o, inciso LXXVIII, da CF/88), todavia, não está comprovado nos autos que o atraso no exame do requerimento seja manifestamente injustificado ou decorrente de inércia dolosa, ou desídia da Administração, sendo necessária, para tanto, a oitiva da parte ré e a devida instrução do feito. Ressalte-se, ainda, que a Diretoria de Perícias informou que, por se tratar de reavaliação da redução de jornada, a documentação pertinente deverá ser anexada ao mesmo processo administrativo originário de concessão, e não a abertura de novo processo, como procedido pela parte autora. Registre-se que este Juízo, em situações semelhantes, concedia a tutela provisória para compelir a Administração à análise de requerimentos administrativos pendentes. Contudo, após revisão do entendimento sobre a matéria, este magistrado passou a adotar novo posicionamento, no sentido de que a mera ausência de resposta, por si só, não basta para justificar a concessão da medida antecipatória, sendo imprescindível a demonstração de risco concreto ou prejuízo relevante à parte autora. Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório e cognição exauriente, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO. [...] (grifei) No caso dos autos, entendo que estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco de lesão grave ou de difícil reparação para fins de concessão da tutela de urgência requerida; o art. 61 da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011, alterada pelas LC n.o 928/2017 e LC n.o 954/2019, permite que seja concedido ao servidor que possua dependente com deficiência o horário especial com redução na jornada de trabalho de até 50%, in verbis: [...] Art. 61. Pode ser concedido horário especial ao servidor: [...] II – que tenha cônjuge ou dependente com deficiência ou com doença falciforme; [...] § 1o Nas hipóteses dos incisos I e II, o horário especial consiste na redução de até 50% da jornada de trabalho e sua necessidade deve ser atestada por junta médica oficial. (grifei) No caso dos autos, o Laudo Médico Pericial n.o 136/2020 concluiu que o periciando “é pessoa com deficiência, atestada a necessidade de horário especial, na forma da legislação vigente; comprovada a necessidade de acompanhamento especializado em até 10% da jornada de trabalho do(a) servidor(a)” (ID 233055100 – Pág. 1), percentual que já foi deferido administrativamente à Agravante; ademais, a título de reforço argumentativo, destaco que nos autos do Pje n.o 0702347-56.2023.8.07.9000, esta Relatora indeferiu o pedido do Distrito Federal para suspensão da decisão liminar que deferiu o aumento da redução da então agravante para 50%, em razão das circunstâncias fáticas comprovadas nos autos; tratava-se de caso que envolvia servidora com 2 (dois) filhos com TEA. No presente caso, observa-se que o pedido de efeito suspensivo ativo se restringe a que o Distrito Federal analise o pedido apresentado no bojo do Processo Administrativo no 00080-00299376/2024-59; não se trata, portanto, sequer da imediata majoração da redução da jornada, mas tão somente que se dê efetividade ao princípio da razoável duração do processo (aqui aplicado na seara administrativa), conforme art. 5o, inciso LXXVIII, da CF. Aliás, verifica-se do Processo Administrativo anexado aos autos originais em ID 233055102, pág. 8, que houve o protocolo do pedido no dia 14/10/2024, porém, até o presente momento não houve qualquer movimentação. Ainda, não há que se falar em invasão ao mérito administrativo ou violação ao princípio da separação dos poderes (art. 2o da CF), pois não pode o Poder Judiciário se abster de retirar da inércia o ente distrital diante da omissão flagrante em processo administrativo que aguarda desde outubro de 2024 a sua movimentação. Portanto, entendo que estão presentes os requisitos estampados no art. 1.019, inciso I, do CPC, razão pela qual forçosa a concessão da tutela de urgência requerida. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o agravado proceda com o trâmite e análise do pedido no bojo do Processo Administrativo no 00080-00299376/2024-59, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 20 de maio de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora